Tribunal: STF
Processo: RE 190841
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA:  TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SUCESSIVOS, EM
QUE NÃO SE  APONTA, NO ÚLTIMO ACÓRDÃO EMBARGADO, NENHUMA OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU  CONTRADIÇÃO.
Hipótese reveladora do caráter manifestamente
protelatório do  recurso, por meio do qual procura o embargante
postergar o trânsito em  julgado do acórdão que lhe cassou o mandato
de Deputado Federal.
Não-conhecimento dos embargos, com declaração de não mais
serem admitidos embargos declaratórios contra este acórdão.
Precedente do Plenário (EEEDRE 179.502, Relator Ministro
Moreira  Alves).